Tribunal: TJPA
Processo: 0812507-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812507-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LEONARDO DA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO BEM. AVALIAÇÃO PELA TABELA FIPE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que deferiu liminar de busca e apreensão, determinou prazo para purgação da mora e restituição do bem, fixou multa diária em caso de descumprimento e estabeleceu critérios de avaliação do bem pela Tabela FIPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para afastar ou reduzir a multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a 50 dias, para a restituição do bem, bem como se há necessidade de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer e a aplicação da Tabela FIPE para avaliação do bem em caso de impossibilidade de devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não foram apresentados novos argumentos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a mitigação da vedação prevista no art. 1.021, § 3º, do CPC, quando não há inovação na fundamentação da parte agravante. No caso concreto, a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do STJ, que estabelece que a intimação pessoal não é necessária para o cumprimento de obrigação de fazer e que a utilização da Tabela FIPE para a avaliação do bem é válida em casos de impossibilidade de devolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Agravo Interno conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que fixou a multa cominatória (astreintes), reconheceu a desnecessidade de intimação pessoal e determinou a utilização da Tabela FIPE para a avaliação do bem em caso de não devolução.

Tese de julgamento:
"A fixação de multa cominatória (astreintes) deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua imposição para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, não sendo necessária a intimação pessoal para tal cumprimento e sendo válida a utilização da Tabela FIPE para a avaliação do bem em caso de impossibilidade de devolução."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.021, § 3º; Código de Processo Civil, art. 537; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 786.714/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0812507-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LEONARDO DA CONCEIÇÃO SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a decisão monocrática de ID 21228556, proferida pelo Desembargador Relator da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pela agravante.

Cuidam os autos de RECURSO de Agravo de Instrumento interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0810260-18.2024.8.14.0028, que deferiu a medida liminar nos seguintes termos:

(...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, DEFIRO A LIMINAR, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Nomeio o representante legal da parte requerente ou pessoa por ela indicada DEPOSITÁRIO FIEL, devendo ser lavrado o respectivo termo.

Cumprida da liminar, CITE-SE a parte ré para, em 15 (quinze) dias, oferecer CONTESTAÇÃO, sob pena de revelia, cientificando, ainda, do prazo de 5 (cinco) dias para PURGAR A MORA ( pagamento integral da dívida - conforme o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial ).

Autorizo o Oficial de Justiça requisitar reforço policial, bem como proceder o arrombamento, se houver, mediante certidão, resistência na entrega do bem capaz de comprometer o fiel cumprimento da ordem judicial[2], na forma do art. 846, do CPC.

Purgada a mora
, intime-se para restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

Caso o bem tenha sido alienado extrajudicialmente, deve o autor depositar em juízo, em 05 dias, o valor conforme Tabela Fipe à época da purgação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

Em suas razões recursais, a ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA se insurge contra a decisão liminar, sob os seguintes fundamentos:

1. Prazo para restituição do bem:

Alega que o prazo de 5 dias para a restituição do bem é exíguo e inviabiliza a realização das diligências necessárias, como a expedição do termo de devolução, a comunicação com o agravado e a remoção do veículo para o pátio da agravante.

Aponta que a multa imposta configura uma penalidade dupla, considerando os prejuízos já sofridos com a inadimplência do agravado.

2. Inaplicabilidade da multa:

Defende que a imposição da multa é descabida, pois não houve recusa ou descumprimento de ordem judicial por parte da agravante. A multa, segundo a agravante, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de configurar enriquecimento ilícito do agravado.

3. Redução da multa diária:

Pleiteia a redução da multa diária para R$ 50,00, limitada a 10 dias de incidência, alegando que o valor original é exorbitante.

4. Intimação pessoal:

Solicita que a intimação para o cumprimento da obrigação seja feita de forma pessoal, em consonância com a Súmula 410 do STJ.

5. Determinação equivocada para depósito judicial:

Argumenta que a determinação para depósito do valor do bem segundo a tabela FIPE é equivocada, pois o veículo ainda não foi apreendido e a alienação extrajudicial não é possível.

Alega que o eventual ressarcimento por perdas e danos é cabível apenas em caso de improcedência da ação, e que a tabela FIPE não reflete o valor real do bem.

A agravante, portanto, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada nos termos da sua fundamentação.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 21228556 ao recurso de Agravo de Instrumento com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO BEM. MULTA DIÁRIA. TABELA FIPE. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial, nomeação de depositário fiel, prazo para contestação e purgação da mora, e estipulação de multa diária.

2. O devedor tem o direito à restituição do bem apreendido se, dentro do prazo de cinco dias após pagar a integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

3. A imposição de multa diária visa compelir o cumprimento da ordem judicial e deve ser proporcional e razoável, sem caráter punitivo, podendo ser revista a qualquer tempo.

4. A intimação pessoal não é necessária para o cumprimento de obrigação de fazer, bastando a comunicação ao advogado.

5. A utilização da Tabela Fipe para avaliação do bem, em caso de impossibilidade de devolução, está em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. Recurso desprovido.

E dispositivo:

(...) DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora”

Inconformada
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 21667753, argumentando que o prazo de 5 dias é exíguo e impraticável para a realização das diligências necessárias para a restituição do bem, considerando que o veículo apreendido pode estar em outra localidade, o que torna a medida impraticável no prazo fixado.

Argumenta que a multa cominatória de R$ 500,00 por dia, até o limite de 50 dias, é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade, visto que não houve qualquer resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Defende que a multa imposta caracteriza-se como uma penalidade excessiva, podendo levar ao enriquecimento sem causa do agravado, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Requer a reforma da decisão agravada para afastar a imposição da multa diária ou, alternativamente, a sua redução para o valor de R$ 50,00 por dia, limitado a 10 dias.

A agravante sustenta que, caso a multa não seja afastada, deve ser reduzida em conformidade com o artigo 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza a modificação do valor quando considerado excessivo.

A agravante também se insurge contra a determinação de que, caso o bem tenha sido alienado extrajudicialmente, o valor correspondente à Tabela FIPE à época da purgação seja depositado em juízo. Alega que não houve apreensão do bem antes do prazo legal para purga da mora, tornando a decisão desarrazoada.

A agravante argumenta que não houve intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, requisito indispensável para a exigibilidade da multa, conforme estabelece a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Requer o recebimento e provimento do presente agravo interno, com a reforma integral da decisão de primeiro grau, afastando-se a multa diária ou, subsidiariamente, reduzindo-a para R$ 50,00 diários, limitada a 10 dias de incidência. Solicita, ainda, a revisão da determinação de pagamento com base na Tabela FIPE e que seja observada a necessidade de intimação pessoal nos termos da Súmula 410 do STJ.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se na eventualidade da purgação da mora, as providências determinadas pelo Juízo a quo atende a razoabilidade.

PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO BEM:

Como sabemos, o devedor somente fará jus à restituição do bem apreendido caso realize, no prazo de 05 (cinco) dias após executada a liminar, o pagamento da "integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial" (artigo 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69), o que engloba tanto as parcelas vencidas, quanto as vincendas.

A propósito, o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DECRETO-LEI Nº 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. 1. A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Precedentes. 2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp. nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida. 4. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. A divergência jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do art. 255, § 1º, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que não restou evidenciado na espécie. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp. 786.714/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016).

A propósito, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DÍVIDA PENDENTE - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - LIMINAR - RESTABELECIMENTO. De conformidade com o disposto na Lei 10.931/04, que alterou o § 2º do art. 3º do Decreto 911/69, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo valores apresentados pelo credor, para obter a restituição do bem livre de ônus. Por dívida pendente deve-se entender as parcelas vencidas e vincendas, conforme interpretação dos tribunais superiores. Ausente a comprovação do pagamento da integralidade da dívida, não é possível a revogação da liminar antes concedida, com a devolução do bem à Agravante. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0069.17.002177-3/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2018, publicação da sumula em 09/02/2018)".

Desta forma, concedido o prazo de 5 dias para purgação da mora, mostra-se razoável e proporcional o mesmo prazo para devolução do bem.

DA MULTA

Dispõe o art. 139, inciso IV e 536, § 1º, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.(grifei)

Importante ressaltar que a multa imposta não possui caráter punitivo, visando tão somente compelir a agravante e os demais corréus a cumprir a determinação judicial.

Nos dizeres de Luiz Guilherme Marinoni E Daniel Mitidiero:

Multa coercitiva. Astreintes. [...] A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não-fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permita alcançar o seu fim, assim é que o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não-fazer. As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver o réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do demandando. Se a multa não surte os efeitos que dela se esperam, converte-se automaticamente em desvantagem patrimonial que recai sobre o demandado desobediente. (Código de Processo Civil, p. 429, 2008).

A aplicação da multa deve sempre observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de não caracterizar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra. Caso se verifique insuficiente ou excessiva, poderá ser revista a qualquer tempo, a requerimento ou de ofício.

Na hipótese em apreço, a decisão recorrida acertadamente, arbitrou
“multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias”
, pois o descumprimento da obrigação de devolução do veículo poderá importar prejuízos ao devedor fiduciário.

INTIMAÇÃO PESSOAL:

Do mesmo modo, não prospera a tese de intimação pessoal, em razão da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça, porque a jurisprudência do STJ estabelece qua "
após a vigência da Lei n. 11.232 /2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado"
( AgInt no REsp 1.541.626/MS , Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).

DA UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE

Também não prospera a tese de inaplicabilidade da Tabela Fipe, na eventualidade de se tornar impossível a devolução do bem, por estar a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito. 4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem.
6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito. 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

“Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Fase de cumprimento de sentença. I- Recurso secundum eventum litis. Importante consignar que, em sede de agravo de instrumento, não cabe a este órgão julgador avaliar questões estranhas ao ato judicial vituperado (recurso secundum eventum litis). II- Busca e Apreensão. Venda extrajudicial do veículo. Impossibilidade de restituição. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Restituição, em pecúnia, do equivalente ao valor de mercado do bem.
Ante a impossibilidade fática de devolução do bem apreendido na demanda de busca e apreensão, em decorrência da alienação, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento (perdas e danos) do equivalente ao valor de mercado do bem à época da alienação. IIITabela Fipe. Valor de Referência Nacional. A tabela da Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas (FIPE) constitui fonte idônea de informação e é amplamente utilizada pelos Tribunais Pátrios para indicar o preço de mercado de bens, devendo ser considerada para o cálculo do valor da restituição do veículo alienado, objeto da demanda, tal qual determinado pelo magistrado
. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta parte, desprovido.” (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 5131398-32.2018.8.09.0000, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, julgado em 23/05/2018, DJe de 23/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO REDISTRIBUÍDO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO, OU NA IMPOSSIBILIDADE, ANTE A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM, CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. OBSERVÂNCIA.
Revogada a liminar de busca e apreensão e extinto o processo sem resolução de mérito, não se pode impedir o réu reaver o bem ou, na sua impossibilidade diante da alienação do bem, o seu equivalente (perdas e danos), conforme o valor de mercado (Tabela FIPE), como medida necessária ao restabelecimento do status quo ante. Apelação cível provida.
” (TJGO, Apelação (CPC) 0443638-82.2013.8.09.0051, Rel. MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA, 2ª Câmara Cível, julgado em 19/10/2018, DJe de 19/10/2018)

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024